Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712887-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DANIELA BASTOS E SILVA, em favor de GILMAR DA ROCHA RODRIGUES, em face da decisão (Id ) do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0714296-79.2021.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em suas razões (Id 25293472), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 30 de abril de 2021, pois teria sido visto vendendo algo na rua e também entrando e saindo de uma residência na Quadra 10 de Planaltina-DF. Relata que na residência foram localizadas porções de substâncias entorpecentes. Defende ser a prisão ilegal, bem como que não há qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória, pois não há justa causa para a medida extrema da prisão. Alega que a decisão judicial não está fundamentada em fatos concretos, mas sim no conceito abstrato da ordem pública, não sendo cabível a manutenção da prisão preventiva, em observância ao princípio constitucional da inocência. Assevera sobre a situação excepcional da Covid-19 e as diretrizes da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Aduz que o paciente possui seis filhos menores que dependem dele, sendo devida a concessão de prisão domiciliar. Ademais, é primário, pois a condenação referida na decisão já foi cumprida e extinta há mais de cinco anos. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente pede a substituição da prisão preventiva por domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 90433071): (...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo, que, em sua casa, foi apreendida a seguinte quantidade de drogas: 33,8g de crack e 12,09g de maconha. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas. De acordo com os relatos das testemunhas, a abordagem do autuado não se deu de forma aleatória, mas sim em virtude de denúncias anônimas, que culminaram na realização de investigação e campanas no local dos fatos. Além disso, o usuário ouvido em sede inquisitorial indicou o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente, acrescentando que já comprara drogas do custodiado em outras oportunidades, o que indica que o presente delito não consistiu em um episódio isolado na vida do agente. Os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Acrescente-se, por relevante, que o autuado ostenta condenação anterior pela prática de crime grave (roubo majorado), sendo que a manutenção de sua segregação cautelar se revela necessária a fim de garantir a ordem pública e conter a senda delitiva do agente. Assim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILMAR DA ROCHA RODRIGUES (...). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a periculosidade e a necessidade de preservação da incolumidade pública, uma vez que com o paciente foram encontrados diversos tipos de entorpecentes com elevado potencial nocivo, consoante Auto de Apresentação e Apreensão (Id 90395177): Substâncias encaminhadas: - TRÊS PORÇÕES GRANDES, EM FORMA DE PEDRA E COR AMARELADA, APARENTEMENTEDE DROGA CONHECIDA VULGARMENTE COMO CRACK; UMA PORÇÃO PEQUENA EM FORMA DE PEDRA E COR AMARELADA, APARENTEMENTE DE DROGA CONHECIDA VULGARMENTE COMO CRACK.; - UMA EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO VÁRIAS PORÇÕES EM FORMA DE PEDRA E COR AMARELADA, APARENTEMENTE DE DROGA CONHECIDA VULGARMENTE COMO CRACK.;- DUAS PORÇÕES PARDO-ESVERDEADAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA,APARENTEMENTE DE DROGA VULGARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA. A Perícia identificou resultado positivo no exame colorimétrico para cocaína, 01 porção, massa (g) 27,59; 01 porção, massa (g) 1,19; e 01 porção massa (g): 5,02; 2 porções massa (g) 12,09 (Id 90395178). As folhas de antecedentes penais do paciente trazem anotação de uma condenação por roubo em que já cumprida pena e arquivado o processo em definitivo (Id 90401782). Contudo, o fato de o paciente não ostentar reincidência não é suficiente para afastar o decreto prisional. Em uma análise inicial, há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, extraindo-se a materialidade dos laudos, além dos depoimentos de testemunhas. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da eventual traficância. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). As alegações referentes à Covid e aos filhos menores não são suficientes para autorizar o deferimento da liminar e serão devidamente analisadas quando do julgamento do mérito. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar, em uma análise inicial em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 4 de maio de 2021 22:32:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator